Tribunal: TJBA
Processo: 8059867-64.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059867-64.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DAIANE BISPO SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: MARCOS ANTONIO PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADES ESPECIAIS DO MENOR. AUTISMO E PRAXIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos de Itabuna/BA, nos autos de ação revisional de alimentos c/c pedido liminar, ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, objetivando a majoração da pensão alimentícia anteriormente fixada por acordo extrajudicial. 2. O pedido liminar de majoração foi indeferido, ao fundamento de ausência de verossimilhança suficiente nos documentos juntados, e da necessidade de contraditório e instrução probatória. 3. Inconformado, o agravante sustentou o surgimento de novas necessidades decorrentes de diagnóstico de autismo e praxia, que exigiriam gastos adicionais com tratamentos especializados, dieta e educação, os quais não poderiam ser suportados pela genitora que se dedica integralmente ao cuidado do menor. 4. Requereu a reforma da decisão para deferimento da tutela de urgência, com majoração dos alimentos para R$ 10.000,00 (dez mil reais). O agravado não apresentou contrarrazões. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer do Douto Procurador de Justiça, Dr. DANILO M. DE A. OLIVEIRA (ID- 75300832). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em Ação Revisional de Alimentos, fundada em alegação de aumento das necessidades do alimentando e possibilidade econômica do alimentante. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, a revisão da pensão alimentícia exige prova de alteração superveniente nas condições que fundamentaram a fixação anterior, devendo observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. 7. Na hipótese, embora alegada a ampliação das necessidades do menor por condição de saúde especial, os documentos apresentados com o recurso não demonstram, de forma clara e objetiva, a imprescindibilidade do valor pleiteado ou a real capacidade contributiva do alimentante. 8. O pedido de majoração para valor significativamente superior ao anteriormente acordado exige dilação probatória ampla, com apuração da renda do alimentante e do custo efetivo da terapêutica do menor, o que não é possível em sede de Agravo de Instrumento. 9. O parecer do Ministério Público corrobora a insuficiência da prova trazida aos autos, concluindo pela impossibilidade de revisão da decisão agravada em sede recursal, em razão da ausência de elementos robustos que infirmem os fundamentos do indeferimento da liminar, conforme parecer do Douto Procurador de Justiça, Dr. DANILO M. DE A. OLIVEIRA (ID- 75300832). 10. A Jurisprudência colacionada ao voto confirma a necessidade de comprovação da alteração das condições econômicas do alimentante e das necessidades do alimentando para a majoração da pensão alimentícia. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “A majoração de alimentos em sede de Ação Revisional, especialmente quando fundada em alegações de necessidades especiais do alimentando, exige a demonstração suficiente da alteração das condições fáticas e da capacidade econômica do alimentante, sendo imprescindível a instrução probatória ampla, incabível em sede de Agravo de Instrumento”. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.699 Código de Processo Civil, arts. 98 e 99 Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível n° 50043053120228130034, Rel. Des. Alice Birchal, j. 31/10/2024, pub. 04/11/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059867-64.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante DAIANE BISPO SANTOS e como agravado MARCOS ANTONIO PEREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, .